Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-58.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVAN DA COSTA - CPF: 111.295.141-53 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada. (TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DA COSTA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada nº 1001615-58.2019.8.11.0002, proposta em desfavor de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante aduz, em síntese, que quando da adesão do Autor ao plano de previdência privada, não havia o critério referente a necessidade de afastamento da empresa para o percebimento de suplementação.

Sustenta ser sabido que a aposentadoria, pela previdência oficial, não obriga o trabalhador celetista a desvincular-se da empresa. E o autor preferiu continuar trabalhando nos Correios, mesmo depois da aposentadoria pela previdência oficial, concedida na modalidade tempo de contribuição, conforme carta de concessão que acompanha a inicial.

Consigna que em 09/02/2009, o Autor aposentou-se por tempo de contribuição, pela previdência oficial, conforme Carta de Concessão/Memória de Cálculo e em julho de 2017, o Autor se desligou da empresa e passou a receber o benefício de aposentadoria, visto que estava elegível, conforme disposição do Regulamento do Postal Previ.

Assevera que em 2015 obteve informação de que, em razão do déficit existente no Plano Saldado deveria fazer novas contribuições extraordinárias, desta vez, à razão de 25,98%, durante o prazo máximo de 15,5 anos (186 meses) podendo, nesse período, reduzir ou aumentar ainda mais.

Defende que “a manutenção de contribuição à previdência privada pelo autor, gera enriquecimento sem causa à ré, haja vista, a impossibilidade de reversão das contribuições pagas ao recebimento do benefício do autor”.

Salienta que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, veda expressamente que alterações prejudiciais processadas nos planos atinjam o direito adquirido.

Ressalta que ainda que as condições financeiras e atuariais do plano importassem em resultados deficitários – o que comprovadamente ocorreu em razão de gestão temerária do Plano, não é legítimo impor empregados a responsabilidade pelo déficit.

Pontua que “o valor da contribuição mensal corresponde a mais de 25% do valor referente a suplementação de aposentadoria do Apelante, enquanto que, pelas regras vigentes tanto à época da inscrição/adesão quanto as atuais, o pagamento da contribuição deveria ter sido cessado.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento que, percebendo a suplementação da aposentadoria, não pode ser compelido a arcar com pagamentos de contribuições, em decorrência de má gestão dos fundos da apelada.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a determinação a Apelada de cessar a cobrança das contribuições para a previdência privada diante da constatação de que o autor
cumpriu todas as exigências de exigibilidade para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço e a devolução dos valores cobrados indevidamente a título de Contribuição, compreendendo o período não prescrito
(a partir de fevereiro de 2014) até a data do cumprimento da sentença, no valor de R$ 8.454,08, devidamente corrigido.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte dispositivo:

“(...) É notório o fato de que a parte requerida enfrenta dificuldades econômico-financeiras, e, a fim de reequilibrar os planos de previdência, o Instituto de Previdência obteve uma autorização governamental para efetuar uma alteração regulamentar no Plano BD, proporcionando aos participantes a oportunidade de aderir a esse novo formato de plano de benefícios.

O Regulamento deste novo
Plano
de Benefício Definido (PBD), previu
no artigo 65, inciso IV
, a possibilidade de ser instituída uma contribuição extraordinária dos participantes como fonte de custeio para despesas não previstas na contribuição normal, verbis: (...)

Nesse contexto, ao analisar o caso em questão, concluo que os pedidos do autor não devem ser acolhidos, uma vez que foram aplicadas as cláusulas e os artigos vigentes na época em que os requisitos necessários para o recebimento do benefício foram atendidos.

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados
IVAN DA COSTA
desfavor de
POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos.

CONDENO
, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10%
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2º do Código de Processo Civil
, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. (...)”. (ID. 188557206).

Cumpre destacar que à análise cinge-se à determinação de restituição dos valores descontados a partir de fevereiro de 2014, após o preenchimento das condições.

Denota-se que a sentença concluiu pela possibilidade de ser instituída uma contribuição extraordinária dos participantes como fonte de custeio para despesas não previstas na contribuição normal, ante a previsão no Regulamento deste novo Plano de Benefício Definido (PBD), no artigo 65, inciso IV.

Tem-se que tais descontos são legais e devidos, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios disposto no art. 6° da Lei Complementar n° 108/2001:

“Art. 6º. O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.”

Sobre tema colacionam-se arestos dos Egrégios Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR – REQUISITOS - CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS - CONDIÇÃO INEXISTENTE - DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA -
DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é válida a exigência, estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria, inclusive em relação ao plano de benefícios instituído antes da Lei Complementar nº. 108/2001, para dar cumprimento ao disposto no inc. I, de seu art. 3º.2. Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, e não aquele regulamento já revogado.
3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada.
(TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025424-57.2019.8.11. 0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA NORMA E NO REGULAMENTO E APROVADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO – VALIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As alterações nas regras do plano de benefícios não se aplicam apenas aos participantes que tiverem preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança do regime jurídico. Não existe ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária, oriunda de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, porquanto tem por objetivo a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas. É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria. (TJ-MT 10254245720198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. DESCABIMENTO.

1)

Trata-se de ação revisional de benefício complementar de aposentadoria cumulada com pedido de abstenção de descontos e devolução de valores, julgada improcedente na origem.

2)

REVISÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA - Consoante entendimento pacificado na egrégia Corte Superior, não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado. (...)

7)

CANCELAMENTO DE DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DE VALORES - Em que pese tenha a parte agravante percebido os valores em discussão de boa-fé, em razão de decisão judicial proferida em sede de tutela antecipada, tal provimento jurisdicional era de cunho provisório e precário, de sorte que a sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos em decorrência da referida decisão judicial. Vedação ao enriquecimento indevido.

8)

DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - Além de o pedido se mostrar genérico, pois não há especificação acerca de qual período se refere o autor, se antes e/ou depois da aposentadoria,
inexiste nos autos qualquer evidência de que seriam indevidas, tendo em vista a necessidade da participação por parte do beneficiário.
Ademais, restou acordado nos autos da reclamatória trabalhista movida pelo sindicato que a demandada passaria a cobrar as contribuições dos participantes relativas ao novo plano, denominado de PostalPrev (fls. 93-94).

9)

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS – AC: 70080987597, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data do Julgamento: 27/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data da Publicação: 02/07/2019).

Desse modo, conforme consignado nas razões de decidir do aresto mato-grossense colacionado alhures,
“não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024